Tribunal: TJES
Processo: 5012943-58.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012943-58.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: MAYARA BARBOSA DOS REIS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5012943-58.2025.8.08.0011

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDA:
MAYARA BARBOSA DOS REIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES E AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO E DIREITO AO FGTS.
RECURSO

DESPROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de FGTS formulado por ex-servidora contratada temporariamente. A autora exerceu a função de Cuidadora Social por mais de quatro anos (2020 a 2025), mediante contratos sucessivos e quase ininterruptos.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) as sucessivas prorrogações de contrato temporário descaracterizam a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF/88); e (ii) se a nulidade de tais contratos gera o direito ao recebimento de FGTS.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária exige, cumulativamente: previsão em lei, tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

O labor por período superior a quatro anos, com renovações sucessivas para funções permanentes (Cuidador Social), desnatura o caráter temporário da contratação e viola a regra do concurso público.

Uma vez reconhecida a nulidade da contratação administrativa por descumprimento dos requisitos constitucionais, é devido o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
"1. A manutenção de contrato temporário mediante sucessivas prorrogações por período prolongado (superior a quatro anos) descaracteriza a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. 2. A nulidade da contratação temporária por descumprimento dos requisitos constitucionais não retira do trabalhador o direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, IX;

Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55;

Emenda Constitucional nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs Recurso Inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO COBRANÇA proposta por
MAYARA BARBOSA DOS REIS
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17484688):
“
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal, para condenar o réu ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir de cada vencimento, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, até 09/09/2025. A partir de 10/09/2025, deverá incidir a atualização monetária pelo IPCA, a cada desembolso, além de juros simples de 2% ao ano, salvo se a taxa Selic foi menor, quando esta deverá ser aplicada, na forma da Emenda Constitucional nº 136/2025
.
”.

Em sede recursal (ID17484690), o município pugna, em síntese, pela reforma da sentença objurgada para excluir a condenação ao pagamento do FGTS, diante da possibilidade de contratação em caráter temporário, que atendeu aos pressupostos constitucionais, inseridos no artigo 37, IX da CF/88, bem como da Lei Municipal autorizativa da contratação.

Contrarrazões Recursais apresentadas pela parte autora (ID 17484691), pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo município de Cachoeiro de Itapemirim, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto ao autor; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Vejamos: no caso em comento, a duração dos contratos da parte autora, que prestou serviços nas funções de CUIDADOR PCS e CUIDADOR SOCIAL PCS no município em contratos sucessivos, abrangendo os seguintes períodos, conforme a Declaração de Tempo de Serviço acostada à inicial (ID 17484427): 04/03/2020 a 30/12/2020; 26/07/2021 a 01/11/2021; 18/10/2021 a 31/12/2022; e 01/02/2023 a 06/06/2025.

Assim, o que se depreende do exposto é que a autora efetivamente laborou por mais de 04 (quatro) anos junto ao município, tendo prestado serviços quase sem interrupção, conforme documento ao ID 17484427.

Diante do exposto, é evidente que se perde o caráter temporário da contratação da parte autora ao considerar período tão extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes. Ausente, ainda, a comprovação de excepcionalidade do interesse público no caso concreto, a espelho do que especificou a r. sentença objurgada; isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido à autora.

Saliento que a contratação da ora recorrida não foi adequadamente esclarecida pelo recorrente. Isto porque, de acordo com disposição constitucional, a contratação de servidores em prol da Administração Pública deve seguir a regra do concurso público, sendo este dispensável apenas em situações excepcionais, o que não se configura no caso presente.

Da análise detida dos autos, salta aos olhos que o município sequer foi capaz de indicar os motivos de interesse público que justificaram a contratação temporária da autora, meramente apontando, em sede recursal, a possibilidade da Administração Pública efetuar contratações temporárias.

No mais, pouco importa a forma de tratamento que a legislação municipal enquadra o servidor contratado temporariamente, se o vínculo é considerado administrativo ou celetista, mas o certo é que uma vez esta restando ilegal, ou seja, fora dos limites previstos para a contratação temporária, será devida o FGTS, conforme já pacificado por nossas cortes superiores.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida.
CONDENO
, ainda, o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)